Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-70.2022.8.11.0038
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001445-70.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO NORBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 007.158.541-94 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA PROLATADA DURANTE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se cerceamento de defesa a prolação de sentença durante o prazo para apresentação de contestação.

Assim, violados os princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, imputa-se a nulidade da sentença.

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial.

“Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar
os requeridos à obrigação de fazer, a qual consiste em
franquear ao requerente o
procedimento de
medicamentos Xalatan, Combigan Colírio, Azorga e Betoptic, sob risco de cegueira
e o que mais for necessário para realização do procedimento.

Isento

os requeridos do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001 c.c. o art. 460 da CNGC/TJMT.

Deixa-se de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985.”

A recorrente alega que a sentença foi proferida durante o decurso do prazo para contestação.

Em suas razões recursais, sustenta que houve sentença meritória reconhecendo a relação jurídica entre as partes, mesmo a parte ré tendo apresentado contestação fora do prazo legal, sem que houvesse posteriormente a intimação da autora para se manifestar quanto ao áudio juntado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 175138156) foi no sentido de desprover o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023